Tribunal: TJDFT
Processo: 0729855-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729855-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES AGRAVADO: LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CALMON MENDES contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0730671-92.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de SEBASTIÃO ARTHUR PRIETO ÁVILA e OUTROS, manteve a decisão que indeferiu o pedido de pronta alienação das quotas societárias penhoradas pelo valor da dívida exequenda, ante a imprescindibilidade de perícia, e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil (ID 133860863 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 39074652), assevera a prescindibilidade da perícia para avaliação das quotas sociais penhoradas, com base nos seguintes argumentos: a) já existe, nos autos, avaliação pela própria sociedade; b) foi realizada avaliação judicial prévia, no processo de insolvência do sócio Jackson Prieto Ávila (0008747-29.2017.8.07.001); c) há proposta de alienação apresentada em valor superior às avaliações, com adjudicação pelo maior valor; d) trata-se de empresa paralisada há mais de 15 anos. Acrescenta que, não obstante devidamente intimados, os executados/agravados não impugnaram tais avaliações. Alega, ainda, que a suspensão do feito prejudica inclusive os executados, os quais podem sofrer processo de insolvência. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma do decisum, para que seja dado prosseguimento à execução, com a adjudicação e alienação das quotas societárias pelo valor da avaliação que consta nos autos, no total de R$ 273.015,39. Alternativamente, pela realização de leilão judicial das quotas pelo valor da dívida exequenda. Preparo efetuado (ID 39074653 e ID 39074654). Indeferido o pedido liminar (ID 39188583). Sem contrarrazões (ID 40097700, 40097783, 40098073). O recorrente foi intimado a se manifestar sobre eventual ocorrência de preclusão (ID 41512338), mas quedou-se inerte (ID 42346228). É o relatório.Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Sabe-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo recursal. Se, em vez de ingressar com o recurso cabível, a parte opta pela retomada da pretensão, assume os riscos da manutenção da decisão originária e do escoamento do prazo recursal para impugná-la (preclusão temporal). Oportuno, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: [...] O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo retido, em caráter alternativo sucessivo; o mesmo não ocorre com o agravo de instrumento. [...] (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva, p. 643). No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte: [...] 2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida em decisão agravada. 3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil,"decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [...] (Acórdão 1234159, 07251969520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1619947, 07124283520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 2. O comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte com a ciência da decisão interlocutória liminar que defere pedido de tutela de urgência em seu desfavor serve de marco inicial para a contagem do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, não tendo o protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1314287, 07420737620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU,3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO,4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A detida análise dos autos de origem revela que o pedido de pronta alienação das quotas societárias – objeto do presente recurso – já havia sido formulado no evento de ID 124117270 (autos de origem). O aludido pleito foi indeferido e o autor/exequente foi intimado para indicação de bens dos devedores, sob pena de incidência do art. 921 do CPC. A decisão de ID 131190118, disponibilizada no DJe em 18/07/2022, foi proferida nos seguintes termos: [...] Indefiro o pedido de ID 124117270 (item D), tendo em vista a imprescindibilidade de perícia para avaliação das quotas sociais que se pretende alienar. Considerando que se trata de trabalho de grande vulto, a perícia vai se tornar inviável para o credor, da mesma forma da que fora determinada anteriormente (ID 106582939). Ante o exposto, intime-se o autor para indicar bens dos devedores, sob pena de aplicação do artigo 921, do CPC. Em seguida, o agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 133801965), mas o juízo singular manteve o pronunciamento inicial (ID 133860863). Eis o teor da decisão agravada: [...] Mantenho a decisão de ID 131190118 pelos seus próprios fundamentos. As pesquisas ao alcance desse juízo para a localização dos bens da parte executada foram realizadas sem sucesso. Assim, foram esgotados os meios à disposição deste juízo para a identificação de bens passíveis de constrição. É de se aplicar, portanto, o disposto no art. 921, §1o do CPC, motivo pelo qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspenso o prazo prescricional. Nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, que no presente caso ocorreu em 11/05/2021, conforme documento de ID 91304774. Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, aguarde-se por 05 anos (art. 206, §5o, inciso I, do CC), a partir ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (11/05/2021), o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ressalto que deve ser acrescido ao prazo acima determinado aquele em que o processo estiver suspenso, conforme determinado pelo art. 921, §1o, do CPC. Determino que durante todo o período estabelecido na presente decisão o processo permaneça na pasta de arquivo provisório. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §3o). Desde já, ficam as parte intimadas para os fins do §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, remeta-se o processo ao arquivo provisório. Considerando que a decisão de indeferimento da pretensão de pronta alienação foi disponibilizada em 18/07/2022, forçoso reconhecer a ocorrência de preclusão temporal da matéria, pois a presente insurgência foi interposta apenas em 08/09/2022, quando já exaurido o prazo recursal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator